Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não recolhidas as custas intermediárias necessárias para a realização de nova diligência para encontrar o veículo e a parte ré, é correta a sentença que extingue a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (CPC 485 IV), sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da autora antes da extinção.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.